Tribunal: TJSP
Processo: 1132330-95.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Inah de Lemos e Silva Machado
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP1);
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. RESCISÃO CONTRATUAL. AVISO PRÉVIO.
Pedido de rescisão do contrato formulado pela estipulante do contrato de plano de saúde. Cobrança de débitos após o pedido de cancelamento. Sentença de procedência. Insurgência da ré.
Aviso prévio de 60 dias previsto no contrato. Abusividade. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Beneficiários do

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. RESCISÃO CONTRATUAL. AVISO PRÉVIO.
Pedido de rescisão do contrato formulado pela estipulante do contrato de plano de saúde. Cobrança de débitos após o pedido de cancelamento. Sentença de procedência. Insurgência da ré.
Aviso prévio de 60 dias previsto no contrato. Abusividade. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Beneficiários do plano que são consumidores finais. Parágrafo único do artigo 17 da RN ANS no 195/99 revogado pela RN ANS 455/2020, em cumprimento ao acórdão do TRF-2 na Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01. Precedentes desta Corte.
Declaração de inexigibilidade das mensalidades a partir da data do pedido de cancelamento do plano. Restituição de valores devida de forma proporcional. Plano contratado na modalidade de pré-pagamento. Valor não impugnado pela ré.
Sentença de procedência mantida. Honorários de sucumbência majorados.
Recurso da ré não provido.